Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EMISSÃO DE PASSAGEM EM DUPLICIDADE - COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A devolução em dobro, de que trata o art. 42, parágrafo único, do CDC, exige que a cobrança seja indevida, ou seja, sem origem legal ou contratual, que o pagamento seja feito e que a cobrança não derive de engano justificável.
2. In casu, diz o autor, em apertada síntese, que, por duas vezes, tentou adquirir bilhetes de passagens aéreas junto ao site da ré, sem sucesso, sendo que ao final da tentativa da compra aparecia na tela a mensagem: “Não foi possível concluir sua compra. Por favor tente mais tarde”. Não obstante, foram faturadas em seu cartão de crédito, indevidamente, as cobranças. Postula a restituição do valor em dobro.
3. Contestado o feito, sobreveio sentença de procedência para condenar a ré a devolver, em dobro, o valor cobrado indevidamente, que corresponde R$ 1.462,08.
4. Recurso interposto pela Cia Aérea, no qual alega que não restou configurada qualquer irregularidade, razão pela qual não poderá ser responsabilizada pelos acontecimentos narrados, ante a sua ausência de culpa e, conseqüentemente, do nexo de causalidade entre condutas e os supostos prejuízos suportados pelo autor.
5. Sem razão a recorrente, uma vez que, por se tratar de relação de consumo, deveria demonstrar que o consumidor foi devidamente informado que a compra fora concluída exitosamente, prova esta que não fez. Aliás, tivesse sido informado que a compra fora concluída com sucesso, não teria razão para adquirir outra passagem, o que confere credibilidade à alegação de que houve problema na operação sistêmica. Além disso, os contatos realizados com a ré (ID 18900022) reforçam as alegações do autor.
6. A par de tal quadro, a cobrança indevida se reveste de abusividade, pois contrária ao sistema de proteção ao consumidor (CDC, art. 51, IV e XV), o que afasta, na hipótese, qualquer alegação de boa-fé. Assim, ausente engano justificável, a restituição deve ser feita na forma dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único). Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é conduta diversa da má-fé.
7. Nesse contexto, devida a repetição em dobro do valor indevidamente cobrado do consumidor, lançados diretamente em seu cartão de crédito, pois ausente engano apto a justificar a cobrança.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.